Tribunal: STF
Processo: HC 75159
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME DE CONTRABANDO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA
LEI Nº 9.099/95.
1.      Havendo sentença condenatória, ainda que não transitada
em julgado, é inaplicável o artigo 89 da Lei nº 9.099/95, que trata
do instituto da suspensão condicional do processo.
2.      Precedente do Pleno .
        Habeas-corpus indeferido.